Tribunal: TJSP
Processo: 2097666-69.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de publicação dos atos do processo em nome de advogados com expressa solicitação nesse sentido - Inocorrência - Intimação dos autos em nome outra advogada regularmente constituída que se manifestou anteriormente interpondo recurso de agravo interno sem nada dizer acerca da suposta nulidade que deveria ter sido alegada na primeira oportunidade - Ato que alcançou a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de publicação dos atos do processo em nome de advogados com expressa solicitação nesse sentido - Inocorrência - Intimação dos autos em nome outra advogada regularmente constituída que se manifestou anteriormente interpondo recurso de agravo interno sem nada dizer acerca da suposta nulidade que deveria ter sido alegada na primeira oportunidade - Ato que alcançou a sua finalidade - Ausência de nulidade sem prejuízo - Precedentes - Demais matérias cuja análise resta prejudicada diante do reconhecimento da validade da intimação - Recurso de embargos de declaração não conhecido por intempestividade.